Tribunal: TJSP
Processo: 1114694-29.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015 – CARÁTER INFRINGENTE – INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1114694-29.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante N A FOMENTO MERCANTIL LTDA, são embargados JOSIAS
ALVES FRANCA e COLLEZZI IND. E COM. MÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114694-29.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 15.860
2
VOTO No 15.860
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1114694-29.2018.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: N A FOMENTO MERCANTIL LTDA
EMBARGADOS: JOSIAS ALVES FRANCA e outros
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ: RODRIGO GORGA CAMPOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INOCORRÊNCIA

NÃO
CONFIGURADAS AS
HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO
ARTIGO
1.022
DO
CPC/2015

CARÁTER
INFRINGENTE

INVIÁVEL
O
PREQUESTIONAMENTO
PRETENDIDO

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls.
01/04 do incidente) oposto nos autos da ação de rescisão contratual c.c.
declaração de inexigibilidade de títulos emitidos e devolução de valores
pagos em face do Acórdão de fls. 764/771 que, por votação unânime,
negou provimento aos recursos interpostos pelas corrés.
A correquerida N A FOMENTO MERCANTIL
LTDA recorre sustentando, em síntese, que o Acórdão padece de
omissão. Aduz que não houve manifestação sobre dois aspectos
essenciais para o julgamento do caso: a) as cessões dos títulos ocorreram
antes de resolução do contrato por inexecução voluntária; e b) não se
aplica à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista
que não há qualquer vínculo entre o autor e a embargante capaz de
caracterizar relação consumerista. Indica, ainda, que o autor tinha plena
ciência da cessão de crédito.
Prequestiona a matéria e pugna pelo acolhimento
dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios supramencionados.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos de
declaração não merecem acolhimento.
Com efeito, os declaratórios são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; “suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento”; ou para “corrigir erro material” (artigo 1.022, incisos I,
II e III, do Código de Processo Civil vigente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114694-29.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 15.860
3
Ressalte-se que a omissão a que se refere o texto
processual é aquela relativa a tema que deveria ter sido decidido e não
foi, não se relacionando necessariamente com os argumentos das partes,
que inclusive podem ser rejeitados implicitamente.
Ademais, a orientação jurisprudencial é no sentido
de que “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e,
tampouco, a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)”. Sic
In casu, não há qualquer omissão a ser sanada, uma
vez que a matéria foi devidamente examinada, com apresentação de
fundamentos claros e nítidos, suficientes para embasar o posicionamento
adotado.
Ao contrário do que alega a embargante, o julgado
afastou, de forma totalmente inteligível, a tese de inaplicabilidade do
diploma consumerista (fls. 767): “Ao contrário do que pretende fazer
crer a mencionada recorrente, há patente relação de consumo na
hipótese vertente, sendo certo que a cessão de crédito foi
expressamente prevista no contrato de compra e venda de móveis
planejados firmado entre o autor e a correquerida COLLEZZI IND. E
COM. MÓVEIS LTDA (MASSA FALIDA). Ressalte-se que o
adiantamento dos recebíveis decorrente da cessão do crédito
estampado em cheques foi o que viabilizou a venda dos móveis ao
cliente, ficando evidenciado que a participação das cessionárias
contribuiu para a celebração do ajuste. Como se vê, a corré N A
FOMENTO MERCANTIL LTDA integra a cadeia de fornecedores e,
nessa condição, responde objetiva e solidariamente pelos prejuízos
experimentados pelo consumidor. Frise-se que as cessionárias, por
certo, auferiram lucros em razão da parceria firmada com a loja de
móveis planejados, sendo inviável que transfiram ao consumidor o
risco do vantajoso negócio celebrado”. Sic
Também houve expressa manifestação sobre a
existência de pactos coligados, ressaltando-se que a mácula do contrato
de compra e venda reflete na cessão de crédito, inviabilizando a
sobrevivência desta última, a saber (fls. 768): “[...] ressalto que ficou
devidamente demonstrado nos autos que o mobiliário adquirido não
foi entregue ao requerente, o que configura inadimplemento
contratual apto a gerar sua rescisão e consequente retorno das partes
ao status quo ante. E, para que os litigantes retornem, de fato, ao
estado que antecedeu a contratação, imprescindível que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114694-29.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 15.860
4
restituídos ao requerente todos os valores por ele despendidos para a
celebração do negócio fracassado, além da declaração de
inexigibilidade das cártulas ainda não descontadas que estejam em
poder das cessionárias. Destaco, nesse momento, que são totalmente
infundadas as teses defendidas pelas apelantes no sentido de que o fim
do contrato de compra e venda que deu ensejo à emissão dos títulos de
crédito não deveria acarretar a inexigibilidade dos cheques ou a
devolução de valores ao requerente. Em que pesem as alegações das
recorrentes, é inaceitável que o requerente continue obrigado a
adimplir quantia referente a produtos que não lhe foram entregues,
sendo nítido que a permanência da exigibilidade dos cheques causaria
ônus demasiado ao consumidor, que não contribuiu para o
desfazimento do negócio principal entabulado. Havendo, portanto,
óbvia coligação entre os contratos de compra e venda e de cessão de
crédito, patente que o vício de um reflete e interfere na continuidade
do outro, mesmo que inexista falha nos serviços prestados pelas
apelantes”. Sic
Evidente, dessa forma, que o Acórdão recorrido não
apresenta qualquer ponto omisso que precise ser revelado.
Vê-se que a correquerida, por este instrumento
processual, pretende, em verdade, a modificação de resultado que não
lhe agradou, conferindo ao presente recurso caráter infringente. A
intenção é demonstrar que a decisão está errada e, em consequência,
deve ser reformada.
Induvidoso, pois, que a embargante se utiliza destes
declaratórios para tentar alterar o conteúdo decisório proferido. Porém,
como é cediço, essa modalidade recursal não se presta para tal fim.
Quanto ao tema, vejamos precedentes firmados por
esta 28a Câmara de Direito Privado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inexistência.
Impossibilidade de reexame da matéria. Questão "sub judice"
examinada de maneira clara, direta e objetiva pela r. decisão
embargada. Inconformismo da parte que não representa hipótese de
cabimento
do
presente.
Efeito
infringente.
EMBARGOS
REJEITADOS. (Embargos
de
Declaração
n.
2032029-11.2019.8.26.0000; - 28a Câmara de Direito Privado -
Desembargadora Relatora Berenice Marcondes Cesar
j.
04/10/2019 v.u.). Sic
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114694-29.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 15.860
5
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter infringente.
Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
n.
2092411-33.2020.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator Cesar Lacerda j. 01/07/2020 v.u.). Sic
Cabe acrescentar, ainda, que o objetivo dos
embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é
suprir ou aclarar, se existentes, omissões, contradições ou obscuridades
no julgado, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Ressalta-se que a decisão embargada cumpriu a
prestação jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo
a presença de qualquer vício passível de ensejar a necessidade de
correção do julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos de declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator